Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600076-48.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600076-48.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/02/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ANDERSON LUIZ FAEDO
CARDOSO - SYLFARNER PIMPAO - DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - referente Prestação de Contas a Eleição de 2012.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDERSON LUIZ FAEDO CARDOSO (REQUERENTE)
SYLFARNER PIMPAO (REQUERENTE)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
CHANTER LANE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE (ADVOGADO)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA
(ADVOGADO)
LEONARDO ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)
SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE (ADVOGADO)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA
(ADVOGADO)
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(REQUERENTE)
SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE (ADVOGADO)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486322
06/05/2025
17:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44486322 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617073723800000043428975
Número do documento: 25050617073723800000043428975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:45:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.835

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600076-48.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - OAB/GO51389
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
ADVOGADO: GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA - OAB/RJ209211
REQUERENTE: LEONARDO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - OAB/GO51389
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
ADVOGADO: GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA - OAB/RJ209211
REQUERENTE: CHANTER LANE PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - OAB/GO51389
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
ADVOGADO: GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA - OAB/RJ209211
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2012.
DEFERIMENTO.
DIVULGAÇÃO. AFASTAMENTO DA
SANÇÃO
DE
SUSPENSÃO
DO
DIREITO DE RECEBIMENTO DE
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de pedido de regularização de
contas formulado pelo diretório estadual do
PARTIDO
RENOVADOR

Num. 44486322 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617073723800000043428975
Número do documento: 25050617073723800000043428975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:45:52
TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB,
referente às contas das Eleições de 2012,
anteriormente julgadas como não prestadas.
2. A Seção de Contas Eleitorais certificou a
inexistência de arrecadação de recursos de
fontes
vedadas
ou
de
origem
não
identificada, bem como a ausência de
repasses do Fundo Partidário ao diretório
regional do partido no ano de 2012.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo deferimento do pedido
para fins de divulgação e regularização da
situação do requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se é possível deferir o pedido de
regularização de contas de partido político,
julgadas como não prestadas, referente às
Eleições de 2012, quando constatada a
inexistência de irregularidades graves,
como o recebimento de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada e a
ausência de repasses do Fundo Partidário,
bem como a aptidão da regularização para o
fim de afastar a suspensão do direito ao
recebimento de cotas do Fundo Partidário
imposta pela decisão anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.376/2014,
embora
preveja
a
possibilidade
de
regularização de contas apresentadas após o
julgamento como não prestadas, não
estabelece um procedimento específico.
6. Aplica-se, por analogia, o procedimento
de regularização previsto na Resolução
TSE nº 23.607/2019, que permite o

Num. 44486322 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617073723800000043428975
Número do documento: 25050617073723800000043428975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:45:52
restabelecimento do direito ao recebimento
da quota do Fundo Partidário.
7. A ausência de indícios de recebimento de
recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada e a não percepção de
recursos públicos no ano de 2012 permitem
o deferimento da regularização.
8. A regularização não implica em nova
análise das contas, mas serve para fins de
divulgação e de afastamento da sanção de
suspensão do direito ao recebimento de
cotas do Fundo Partidário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente. Deferimento do
pedido de regularização de contas relativas
às Eleições 2012, para o fim de divulgação
e do afastamento, a partir do trânsito em
julgado, da sanção de suspensão do direito
ao recebimento de cotas do Fundo
Partidário, nos termos do art. 80, §5º, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Tese de Julgamento: 1. É possível deferir o
pedido de regularização de contas de
partido
político,
julgadas
como
não
prestadas, referente às Eleições de 2012,
quando
constatada
a
inexistência
de
irregularidades graves, como o recebimento
de recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada e a ausência de repasses do
Fundo Partidário. 2. A regularização, neste
caso, implica no afastamento da sanção de
suspensão do direito ao recebimento de
cotas do Fundo Partidário.
_________

Num. 44486322 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617073723800000043428975
Número do documento: 25050617073723800000043428975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:45:52
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/95, art. 37; Resolução TSE nº
23.376/2012, art. 53, II; Resolução TSE nº
23.376/2014, art. 51, §2º; Resolução TSE nº
23.607/19, art. 80, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, II.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas formulado pelo diretório estadual
do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, relativo
às contas das Eleições de 2012 que foram julgadas como não prestadas (autos
88714.2012.616.0000).
Após a apresentação do pedido, a Seção de Contas Eleitorais apresentou
informação no sentido de que não foram constatadas arrecadações, diretas ou
indiretas, de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, bem
como de que o Diretório Regional do Partido Renovador Trabalhista - PRTB
não recebeu repasses de recursos do Fundo Partidário no ano de 2012 (id.
44411913).
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo deferimento
do pedido apenas para o fim de divulgação e regularização da situação do
requerente (id. 44441479).
É o relatório.

Num. 44486322 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617073723800000043428975
Número do documento: 25050617073723800000043428975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:45:52

FUNDAMENTAÇÃO

O
Diretório
Estadual
do
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO - PRTB teve, por meio do Acórdão nº 45.639 desta Corte, suas
contas referentes à campanha eleitoral de 2012 julgadas como não prestadas. A
decisão determinou a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurasse a inadimplência, nos termos do art. 37 da Lei nº 9096/95 e 53, II, da
Resolução TSE nº 23.376/2012 (id. 44393397).
Apresentado requerimento de regularização, foi procedida a análise pela Seção
de Contas Eleitorais deste Regional, que constatou a inexistência de indícios de
recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não
identificada, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário (id.
44411913).
As prestações de contas das Eleições 2012 foram regulamentadas pela Resolução
TSE n.º 23.376/2014, que, apesar de estabelecer, em seu art. 51, §2º, a
possibilidade de que as contas apresentada posteriormente ao julgamento como
não prestadas serem consideradas “apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura”, não previu um
procedimento de regularização.
Assim, considerando que o acórdão que julgou as contas como não prestadas
impôs ao partido a suspensão do direito de recebimento de cotas do Fundo
Partidário, e não sendo concebível em nosso ordenamento jurídico a ideia de
sanção ou restrição de caráter perpétuo, tem-se como aplicável o procedimento

Num. 44486322 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617073723800000043428975
Número do documento: 25050617073723800000043428975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:45:52
de regularização de prestação de contas previsto na Resolução TSE nº 23.607/19,
que assim dispõe:
Art. 80
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto
no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da
regularização de sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja
suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído
por prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53
desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o
art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos

Num. 44486322 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617073723800000043428975
Número do documento: 25050617073723800000043428975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:45:52
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e
32 desta Resolução, a candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os)
suas(seus) responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário,
se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência
de valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento,
ou não, do requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não,
da omissão, aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do
candidato somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II
do caput e no § 4º deste artigo.

Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais deste Regional apurou não
haver indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de
origem não identificada, bem como verificou que o partido não recebeu recursos
públicos no ano de 2012. Informou, ainda, que não foram localizados nos
extratos eletrônicos fornecidos pelas instituições bancárias indícios de
movimentações financeiras não declaradas.
Destarte, não há óbice ao deferimento da pretendida regularização da prestação
de contas do partido requerente relativa às Eleições 2014, a qual, como bem
apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não implica em nova análise das
contas prestadas, mas deve servir “para os fins de divulgação” e de regularização
da situação de inadimplência do requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da

Num. 44486322 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617073723800000043428975
Número do documento: 25050617073723800000043428975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:45:52
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido DEFERIR o
pedido de regularização de contas relativas às Eleições 2012 formalizado pelo
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, para o fim
de divulgação e do afastamento, a partir do trânsito em julgado, da sanção de
suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário, nos termos do
art. 80, §5º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido, comunicando-o sobre o conteúdo desta
decisão.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600076-48.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES: PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO, LEONARDO ALVES DE ARAUJO, CHANTER LANE PEREIRA DE
ALMEIDA - Advogados dos REQUERENTES: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE -
GO51389, HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - SP512257, GABRIEL GOMES FERREIRA
DE OLIVEIRA LIMA - RJ209211
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44486322 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617073723800000043428975
Número do documento: 25050617073723800000043428975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:45:52
SESSÃO DE 30.04.2025